Tribunal: TJDFT
Processo: 0706331-58.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E MEIO CRUEL. CONDENAÇÃO. DECISÃO SOBERANA DOS JURADOS. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelo assistente de acusação e pelo réu contra sentença que, em razão da decisão do Conselho de Sentença, condenou o réu à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos I e III, do Código Penal). 1.1 O assistente da acusação requereu a majoração da pena-base, com a valoração negativa da culpabilidade. 1.2 A defesa, por sua vez, alegou que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos e pleiteou o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do meio cruel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP; e, (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi corretamente fixada, especialmente quanto ao uso de qualificadora remanescente para majorar a pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como a decisão do júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, quando se mostrar arbitrária e totalmente divorciada do conjunto probatório, conforme o art. 593, III, “d”, do CPP e, no caso, as provas testemunhais e periciais, incluindo laudos cadavéricos, vídeos e depoimentos sob contraditório, demonstram a materialidade e a autoria delitiva, revelando motivação torpe e meio cruel na execução do crime, fundamentos acolhidos pelo Conselho de Sentença, não há falar em acolhimento do pleito defensivo.

4. Como, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos (CF, art. 5o, XXXVIII, “c”), o Tribunal não pode substituir o convencimento dos jurados quando a decisão encontra respaldo razoável nas provas dos autos, não cabe afastar as qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, que devem ser mantidas.

5. Na dosimetria, conforme entendimento consolidado do STJ, é legítima a utilização de qualificadora remanescente como circunstância judicial negativa na primeira fase e, se o número de facadas já foi considerado na qualificadora do meio cruel, não pode justificar nova majoração da culpabilidade, sob pena de bis in idem.

IV. DISPOSITIVO
6. Recursos conhecidos e não providos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “c”; CPP, art. 593, III, “d”; CP, arts. 59, 68 e 121, § 2o, I e III.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 713; STJ, AgRg no AREsp n. 2.113.232/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.6.2022; STJ, AgRg no HC n. 576.913/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 9.6.2020; TJDFT, Acórdão n. 1935307, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 17.10.2024.